Tribunal: TJES
Processo: 5008662-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008662-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013319-77.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FABRÍCIO DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, § 2º, ECA). ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CABÍVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REPRODUÇÃO DE ELEMENTOS DO TIPO E GENÉRICOS. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. MOTIVOS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP). DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. REDUÇÃO DE 1/6. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A revisão criminal, embora não se preste a mero reexame de matéria já debatida em apelação, é a via adequada para corrigir erro judiciário, especialmente quando a dosimetria da pena é manifestamente ilegal por contrariar a lei penal ou a evidência dos autos.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade deve ser afastada quando baseada em meros “apontamentos” ou suposições de envolvimento do réu em crimes, sem elementos concretos que demonstrem seu desajuste no convívio familiar, social e profissional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444) e a doutrina proíbem o uso de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Configura bis in idem a utilização dos motivos do crime de corrupção de menores para agravar a pena-base, uma vez que a justificativa de que o réu “poderia ter se valido de outro adulto” reitera o próprio ato de induzir o menor à prática de infração penal, que é o núcleo do tipo penal do art. 244-B do ECA.

O réu, que tinha 19 anos na data dos fatos, faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Trata-se de direito subjetivo que deve ser aplicado de forma obrigatória. A fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada para a redução da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e legalidade, na ausência de fundamentação idônea para patamar diverso.

Pedido parcialmente procedente. Pena redimensionada para 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013319-77.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FABRÍCIO DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal (Processo nº 5008662-92.2025.8.08.0000) ajuizada por Fabrício de Mattos Barbosa, com o objetivo de desconstituir a sentença que o condenou nos autos do processo de origem nº 0130295-13.2011.8.08.0012, da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. O réu foi considerado culpado pelos crimes de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e Corrupção de Menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A pena total foi fixada em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial fechado. A defesa, por meio da Revisão Criminal, pede o redimensionamento da pena, alegando a inconsistência na fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e o não reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Além disso, a defesa alega que as valorações negativas da conduta social e da personalidade foram indevidas, por se basearem em “suposições de envolvimento com tráfico e pessoas violentas” e “alegado desajuste social e agressividade, sem base técnica”.

Ademais, a defesa questiona a valoração negativa dos
motivos
para o crime de corrupção de menores, argumentando que a justificativa de que o réu “poderia ter se valido da ajuda de outro adulto” configura
bis in idem
, uma vez que o próprio tipo penal do art. 244-B do ECA pune o ato de induzir menor à prática de infração penal.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do Código Penal), pois o réu tinha 19 anos na data dos fatos (31/01/2010), sendo nascido em 24/10/1990. Pede, ainda, que a redução da pena seja no patamar de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A Revisão Criminal, como ação autônoma de impugnação, tem caráter extraordinário e não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação para rediscutir matéria já analisada e decidida. No entanto, a jurisprudência admite a sua utilização para a correção de erro judiciário, como a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.

Nesse sentido, a análise das circunstâncias judiciais e a aplicação de atenuantes são passíveis de revisão, desde que a decisão condenatória seja contrária à lei penal.

ANÁLISE DO MÉRITO

1.1 – DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE

Observando os autos, a defesa alega que a fundamentação para a valoração negativa da conduta social e da personalidade foi genérica e inidônea. Nesse sentido, a sentença do Juízo de origem justificou a conduta social negativa com base em depoimentos testemunhais e outros documentos dos autos, que apontam o réu como pessoa envolvida com tráfico de drogas e outros crimes.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a doutrina majoritária entendem que a conduta social refere-se ao comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e comunitário, e não se confunde com antecedentes criminais ou meros apontamentos.

Vale ressaltar que a súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Ademais, a menção de que o réu “é apontado” demonstra ausência de certeza e comprovação, o que não pode ser usado para agravar pena,

De igual modo, a valoração da
personalidade
foi baseada em “notícias trazidas nos autos” e em suposições de que o réu era “agressivo, violento e desprovido de sensibilidade para a vida humana”. Tal análise, sem respaldo técnico ou elementos concretos, é insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Além disso, a sentença utilizou o
modus operandi
do crime (múltiplos disparos, execução da vítima caída) tanto para valorar a personalidade quanto para as circunstâncias do crime, o que configura
bis in idem
.

Portanto, acolho o pleito defensivo para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade.

1.2 – DOS MOTIVOS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A sentença valorou negativamente os motivos do crime de corrupção de menores com base na justificativa de que o réu “poderia ter se valido da ajuda de outro adulto” em vez de envolver um adolescente.

Esta fundamentação, no entanto, é inidônea e configura
bis in idem
. O crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do ECA, pune justamente o ato de corromper ou induzir o menor à prática de infração penal. Utilizar a presença do menor para agravar a pena-base, além de já ser o núcleo do tipo penal, é punir o réu duas vezes pelo mesmo fato.

A jurisprudência e a doutrina são unânimes em afastar a valoração negativa dos motivos quando estes já integram o próprio tipo penal ou uma circunstância qualificadora, agravante ou causa de aumento.

Assim, acolho o pedido para afastar a valoração negativa dos motivos do crime de corrupção de menores.

1.3 – DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Conforme a documentação juntada aos autos, o réu, nascido em 24/10/1990, tinha 19 anos na data dos fatos (31/01/2010). A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) é um direito subjetivo do condenado e deve ser aplicada obrigatoriamente quando comprovada a idade do réu.

A sentença original não reconheceu essa atenuante. Contudo, a Procuradoria, em seu parecer, reconhece a incidência da atenuante, mas não propõe um novo cálculo, apenas afirma que o réu faz jus à redução.

Diante disso, reconheço a atenuante da menoridade relativa e aplico a fração de 1/6 (um sexto), conforme a jurisprudência dominante do STJ, por se tratar do patamar mínimo na ausência de fundamentação para patamar diverso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP):

Pena-base:
O mínimo e o máximo para este crime é 12 e 30 anos de reclusão. A pena-base foi fixada em 19 anos de reclusão, com valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências. Com o afastamento da conduta social e da personalidade, a pena deve ser reajustada. Considero a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime como devidamente fundamentadas, por se tratarem de fatores que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Cálculo:

Pena mínima: 12 anos.

Pena máxima: 30 anos.

Intervalo: 18 anos (30 - 12).

Cada circunstância judicial negativa eleva a pena em 1/8 do intervalo: 1/8 de 18 anos = 2 anos e 3 meses.

Valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências = 3 circunstâncias.

Aumento: 3 x (2 anos e 3 meses) = 6 anos e 9 meses.

Nova pena-base: 12 anos + 6 anos e 9 meses =
18 anos e 9 meses de reclusão
.

Segunda fase (atenuantes e agravantes):

Reconheço a atenuante da menoridade relativa (o réu tinha 19 anos na época dos fatos).

Aplico a redução de 1/6 sobre a pena-base.

Cálculo: 18 anos e 9 meses x 1/6 = 3 anos, 1 mês e 15 dias.

Nova pena intermediária: 18 anos e 9 meses - 3 anos, 1 mês e 15 dias =
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição):

A pena não foi aumentada ou diminuída na sentença original.

Pena definitiva para o homicídio qualificado: 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90):

Pena-base:
O mínimo e o máximo para este crime é 1 e 4 anos de reclusão. A pena-base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, com valoração negativa das mesmas circunstâncias. Com o afastamento da conduta social, personalidade e motivos, a pena deve ser reajustada.

Afastadas as valorações negativas indevidas, fixo a pena-base no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
.

Segunda fase (atenuantes e agravantes):

Reconheço a atenuante da menoridade relativa.

Pena-base já no mínimo legal, a Súmula 231 do STJ impede a redução abaixo do mínimo legal.

Pena intermediária:
1 (um) ano de reclusão
.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição):

Aumento de 1/3 (um terço) previsto no § 2º do art. 244-B do ECA, por o crime ter sido cometido para a prática de homicídio qualificado, que é crime hediondo.

Cálculo: 1 ano x 1/3 = 4 meses.

Aumento: 1 ano + 4 meses =
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Pena definitiva para corrupção de menores: 1 ano e 4 meses de reclusão.

Concurso Material de Crimes (art. 69 do CP):

Homicídio Qualificado: 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Corrupção de Menores: 1 ano e 4 meses de reclusão.

Pena total:
15 anos, 7 meses e 15 dias + 1 ano e 4 meses =
16 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Regime de Cumprimento de Pena:

A nova pena total é superior a 8 anos. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto por conhecer parcialmente a presente Revisão Criminal e, na parte conhecida,

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido para:

Afastar as valorações negativas da
conduta social
e da
personalidade
para ambos os crimes.

Afastar a valoração negativa dos
motivos
para o crime de corrupção de menores.

Reconhecer e aplicar a
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) para ambos os crimes.

Redimensionar a pena do réu
Fabrício de Mattos Barbosa
para o total de
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar a pena definitiva do revisionando em em 16 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Fabrício de Mattos Barbosa, julgada parcialmente procedente pelo voto do Eminente Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, que acolheu, entre outros pontos, o pedido de afastamento das valorações negativas da conduta social e da personalidade do réu, na fixação da pena-base do crime de homicídio qualificado.

Divergindo respeitosamente do voto relator, entendo que não merece acolhida o pleito defensivo nesse ponto, pelas razões que passo a expor.

A sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, fixou a pena-base em 19 anos de reclusão, com valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A exclusão de duas dessas circunstâncias (conduta social e personalidade), com redução da pena-base para 15 anos, 7 meses e 15 dias, carece de amparo jurídico à luz do acervo probatório dos autos e da jurisprudência pátria.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma reiterada, que a valoração negativa da conduta social e da personalidade não exige prova técnica ou sentença penal condenatória transitada em julgado, bastando, para tanto, elementos concretos constantes dos autos que revelem o desvalor da conduta ou traços de personalidade voltados para a criminalidade, o que se verifica, de forma robusta, no caso sob julgamento.

A sentença, com clareza e riqueza de fundamentação, demonstrou que o réu planejou e executou o crime de forma fria, calculista e desumana, em companhia de outro agente, invadindo a residência da vítima durante o repouso noturno, na presença de crianças e familiares, desferindo vários disparos de arma de fogo, inclusive com a vítima já caída ao chão.

Tal conduta revela traços de violência extrema, periculosidade social, desprezo pela vida alheia e insensibilidade moral, aptos a embasar, de forma objetiva, a valoração negativa tanto da conduta social quanto da personalidade.

Além disso, há depoimentos constantes nos autos que descrevem o réu como pessoa ligada ao tráfico de entorpecentes e envolvida com outras práticas criminosas graves, o que, embora não constitua prova de condenação anterior, serve como indicador concreto do seu padrão de comportamento social, conforme autoriza a jurisprudência.

Importante consignar que não há vedação legal ou jurisprudencial à utilização de tais elementos, desde que expressamente fundamentados, como no caso.

O que se veda — e corretamente — é a utilização abstrata, genérica ou presumida dessas circunstâncias, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, UM CONSUMADO E UM LATROCÍNIO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU VIOLENTO E TEMIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da reprimenda é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, e todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à repressão do delito perpetrado . 2.
A conduta social do réu foi idoneamente avaliada em seu desfavor, haja vista a maioria das testemunhas asserir que ele era pessoa violenta e que lhes causava temor
. 3. De acordo com orientação consolidada neste Superior Tribunal, para se caracterizar a continuidade delitiva (art . 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 4. Uma vez que as instâncias ordinárias assentaram que os delitos foram cometidos com diversidade de vítimas e em circunstâncias distintas de tempo, lugar e maneira de execução, concluir pela existência dos elementos objetivos e subjetivos necessários para a aplicação do art. 71 do CP ao caso - que, diga-se, nem sequer foram especificados pela defesa - demandaria o reexame das provas, procedimento inviável em habeas corpus . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 513122 SC 2019/0156873-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO . NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA . PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVE PREJUÍZO À VÍTIMA. PERSONALIDADE. COCULPABILIDADE ÀS AVESSAS . PROCESSOS EM CURSO, SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAR A PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR ÀQUELE NARRADO NA DENÚNCIA . MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 11.
A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.
No caso, sob a influência da teoria da coculpabilidade às avessas, as instâncias ordinárias constataram reduzido senso ético-social do paciente, em razão de ter triado o caminho da criminalidade, a despeito das favoráveis condições sócio-econômicas. Tal circunstância, cujos pressupostos fáticos não podem ser alterados nesta sumária via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático probatório, permite concluir pela personalidade criminosa do agente . 12. A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa . 13. À época dos fatos, em 4/1/2012, o paciente era tecnicamente primário, pois constavam onze processos em curso, sem trânsito em julgado. Entretanto, antes da prolação da sentença, em 30/1/2015, dois processos relativos a fatos anteriores ao estelionato transitaram em julgado, conforme folha de antecedentes acostadas. Tais títulos condenatórios, portanto, permitem a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, para atender à correta individualização da pena . 14. Tratando-se de réu primário, ao qual foi estabelecida pena inferior a 4 anos de reclusão, tendo sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional semiaberto para o início do desconto da reprimenda. 15 . Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena para 3 anos de reclusão, bem como fixar o regime prisional semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver cumprindo a reprimenda em meio diverso. (STJ - HC: 443678 PE 2018/0075447-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

Assim, o afastamento dessas duas circunstâncias judiciais não encontra respaldo na jurisprudência dominante, tratando-se, em verdade, de revaloração indevida do conjunto probatório, que não se admite no âmbito da revisão criminal, cujo caráter é extraordinário e de restrita cognição.

Portanto, a pena-base fixada originariamente em relação ao crime de homicídio — 19 anos de reclusão — deve ser mantida, por estar devidamente motivada e em consonância com os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Passo ao novo cálculo da pena, haja vista que a divergência se resume à primeira fase dosimétrica do crime de homicídio.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, conduzo a pena intermediária a 15 anos e 10 meses de reclusão, a qual torno definitiva por inexistirem causas de diminuição ao aumento de pena a serem consideradas.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, a pena-base foi exasperada em 6 meses de reclusão mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A insurgência do revisionante se resume à neutralização da circunstância judicial dos motivos, cujo pleito deve ser procedente, conforme muito bem laborado no voto do Eminente Relator.

Contudo, mantidos os demais vetores, entendo que a pena não pode ser conduzida ao mínimo legal, conforme proposto.

Assim, fixo a pena-base do crime de corrupção de menores em 1 ano e 5 meses de reclusão.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa fixo a pena intermediária em 1 ano, 2 meses e 5 dias de reclusão.

Na terceira fase de dosagem da pena houve o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no, §2º do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 26 dias de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Aplicando a regra do cúmulo material, fixo a pena final em 17 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão.

Diante do exposto, divirjo parcialmente dos termos do voto do eminente relator, para rejeitar o pedido de afastamento das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade fixando a pena final dos crimes imputados ao revisionante em 17 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão.

É como voto.

Vitória, ES, 24 de outubro de 2025.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR